Tribunal: TJDFT
Processo: 0744412-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744412-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HERICK DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por HERICK DA SILVA ARAUJO contra a decisão da Vara de Execuções Penais (ID 77216145, fls. 707/708) que, nos autos do processo n. 0028564-84.2014.8.07.0015, indeferiu o pedido de autorização para estudo externo. Nas razões recursais (ID 77216145, fls. 715-720), a defesa destaca o caráter ressocializador da pena e argumenta que o art. 122, inciso II, da Lei de Execução Penal não impôs qualquer restrição quanto à modalidade de ensino a ser frequentado nem limitou a forma de sua realização, além de o art. 126 da LEP ter reconhecido expressamente a validade do ensino à distância como meio de remição da pena. Ressalta que a referida modalidade de ensino é prevista, ainda, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como forma legítima de oferta educacional, sendo equivocado limitar a legalidade ou a viabilidade da modalidade EAD ao período emergencial da pandemia de COVID-19. Afirma que o agravante pretende realizar o curso de formação para condutor, cuja conclusão é requisito indispensável à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tratando-se de medida voltada à qualificação profissional do reeducando, com vistas à sua futura reinserção no mercado de trabalho, o que se alinha diretamente aos objetivos da execução penal. Informa a defesa que o recorrente pretende assistir às aulas de sua residência. Portanto, requer o provimento do recurso, a fim de ser autorizado o pedido para estudo externo, tal como formulado. Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 77216145, fls. 737-745). Em sede de reexame, foi mantida a decisão impugnada (ID 77216145, fl. 751). Parecer da 13a Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela perda de objeto do agravo. É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de autorização para realização de estudo externo. Eis o teor da decisão impugnada, proferida em 28/8/2025: “(...) Compulsando os autos, verifico que o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, estando recolhido no CPP. Este juízo já concedeu autorização para trabalho externo e saídas temporárias, conforme Mov. 624.1. Contudo, o pedido de autorização para estudo externo não pode ser acolhido, porque se extrai dos documentos juntados aos autos que o sentenciado pretende acompanhar as atividades em local diverso da instituição de ensino, em equipamento próprio, conforme informado pela Defesa. É bem verdade que este Juízo vinha mantendo o entendimento no sentido de autorizar que os custodiados acessassem cursos EAD da própria residência, pois dentro do contexto da pandemia da COVID que assolou a população mundial, era o fluxo mais adequado, considerando as restrições impostas relativas ao isolamento e suspensão de atividades presenciais coletivas. Contudo, transcorridos mais de três anos, tal fluxo revelou-se inadequado, pois a permanência do custodiado na residência enquanto está em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade, desvirtua a finalidade primordial da saída temporária voltada para o estudo externo. E tanto é assim, que chegou ao conhecimento desta VEP a ocorrência de diversos casos nos quais a autorização excepcional para o acesso de cursos em domicílio foi causa de irregularidades relacionadas à extrapolação dos horários autorizados para a saída; falta de controle da frequência; e falta do aproveitamento das atividades educacionais, dentre outros. Dessa forma, este Juízo reviu o entendimento anteriormente adotado, a fim de estabelecer que o usufruto do direito ao estudo externo não é compatível com o acesso ao conteúdo do curso, pelo custodiado, em residência, sua, ou de terceiros. Ante o exposto, INDEFIRO a o pedido de autorização para estudo externo tal como formulado, sem prejuízo de nova análise caso haja alteração na situação fática, ou seja apresentado novo requerimento de autorização para estudo em formato que viabilize o devido acompanhamento e fiscalização por parte das autoridades estatais, notadamente no que tange à realização de atividades presenciais, ou à existência de local adequado, dentro da instituição de ensino, para o devido acompanhamento das atividades realizadas à distância.” (grifo acrescido) Verifica-se que as aulas teóricas do curso de habilitação na categoria AB seriam realizadas no período noturno, das 18h às 22h45, no intervalo de 23/09 a 3/10 (ID 77216145, fl. 697), e seriam assistidas da própria casa do agravante, situada na Quadra 02, conjunto G, casa 101 – Setor Norte/Gama/DF. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU constata-se que, em 8/10/2025, foi deferida a progressão para o regime aberto (mov. 745.1). Dessa forma, como o agravante passará a ficar recolhido em sua residência durante o período noturno, não haveria mais impedimento para o acesso remoto ao curso pretendido, sem que se desvirtuasse a “finalidade primordial da saída temporária voltada para o estudo externo”, como destacado na decisão agravada. Ademais, observa-se que já transcorreu o período de realização do curso. Assim, não mais subsiste o interesse recursal, cabendo ao relator, monocraticamente, negar seguimento ao recurso prejudicado, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...). Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo e determino seu arquivamento, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator